Tribunal: TJSP
Processo: 2060884-58.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ArtS. 2o, inciso II, 4o e 7o, e Anexo II da Resolução da Câmara municipal de Pratânia 1/2022 (de 18-3). Previsão dE cargos de Assessor Administrativo, Assessor Legislativo e ConsELHEIRO Jurídico pelo modo comissionado ou mediante confiança.

- As funções de Assessor Administrativo, Assessor Legislativo e Conselheiro Jurídico são de ordem técnica,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ArtS. 2o, inciso II, 4o e 7o, e Anexo II da Resolução da Câmara municipal de Pratânia 1/2022 (de 18-3). Previsão dE cargos de Assessor Administrativo, Assessor Legislativo e ConsELHEIRO Jurídico pelo modo comissionado ou mediante confiança.

- As funções de Assessor Administrativo, Assessor Legislativo e Conselheiro Jurídico são de ordem técnica, operacional e administrativa, distanciando-se, pois, das hipóteses excepcionadas pela Constituição federal para a dispensa de concurso público, com afronta das normas dos arts. 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.

- Assim, inafastável é o reconhecimento da inconstitucionalidade de normativa que estabelece o exercício dessas funções pelo modo comissionado ou mediante confiança.

Procedência da demanda, com modulação.